Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Processo : 0703227-33.2020.8.07.0018 DESPACHO Considerando a petição de id. 32952378 e a apresentação de novos documentos pela apelante, à parte apelada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator